Tribunal: TJMT
Processo: 1026092-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026092-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - CNPJ: 12.244.819/0001-83 (AGRAVANTE), AROEIRA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. - CNPJ: 09.107.348/0001-57 (AGRAVADO), RIAN NICOLAS RIBEIRO DE SA - CPF: 103.940.126-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que o título executivo é um Contrato de Compra e Venda de Tratores com Reserva de Domínio.

Aduz que a avença foi rescindida entre as partes, fato que está comprovado pelos documentos já encartados (contrato e notificação), logo o feito é nulo.

Explica que o item 9.1 do contrato é taxativo quando estabelece que “
não efetivando o COMPRADOR a quitação das parcelas nos prazos estipulados, com atraso de mais de 30 (trinta) dias, ocorrerá o vencimento imediato das demais parcelas não quitadas, podendo o VENDEDOR promover, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, aviso ou notificação, a rescisão deste instrumento
”.

Argumenta que no caso, deveria ter sido interposta ação de cobrança e não execução.

Discorre sobre a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID 189416669).

Contraminuta no ID 192414171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o STJ,
“a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023)

O caso trata de execução de contrato particular assinado por duas testemunhas, o que preenche o requisito do art. 784, III, do CPC e torna esse título exigível pela via eleita.

A cláusula contratual transcrita pela agravante igualmente é capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito já que basta a somatória das parcelas que deixaram de ser quitadas.

O vencimento antecipado está previsto no ajuste e a notificação prévia constituiu mera liberalidade do credor, já que expressamente dispensável.

Logo, cabia à agravante demonstrar a arguida nulidade do título (art. 373, II, do CPC), questão que na hipótese não dispensa dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE (...). 2.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
(...). 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023, destaques não originais).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
– ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA
PRÉ
-CONSTITUÍDA -RECURSO NÃO PROVIDO.
A
Exceção
de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda
dilação
probatória
. “A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da
exceção
de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova
pré
-constituída" (REsp 1896174/PR). Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla
dilação
probatória para o seu conhecimento.
(N.U 1019408-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022, destaques não originais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023